Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AUTORIDADE/AGENTE (ART. 129, §12, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa buscando a absolvição do acusado quanto ao crime de resistência (art. 329, CP), por insuficiência de provas, e a desclassificação do delito de lesão corporal praticada contra autoridade/agente (art. 129, §12, CP) para lesão corporal culposa (art. 129, §6o, CP). Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante de reincidência, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolver o acusado dos delitos de resistência e lesão corporal praticada contra agente público; (ii) definir se é possível desclassificar a lesão corporal dolosa para culposa e (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, incluindo o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes de resistência e lesão corporal praticada contra autoridade/agente estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial, Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Os depoimentos dos policiais militares, ainda que na condição de vítimas, possuem especial relevância, considerando a presunção de legitimidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, quando firmes, coesos e em sintonia com as demais provas do processo.
5. Quanto ao delito de lesão corporal, restou caracterizado o animus laedendi, pois o acusado, ao desferir chutes na grade do cubículo da viatura, assumiu, no mínimo, o risco de causar ofensa à integridade física do policial militar, afastando-se a hipótese de lesão culposa.
6. Na dosimetria, a pena foi corretamente fixada no mínimo legal na primeira fase. Na segunda etapa, o reconhecimento da reincidência, devidamente comprovada pela condenação anterior, justifica o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena-base.
7. O regime semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ, diante da reincidência do réu, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão da reincidência em crime doloso, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.